Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.009. (RESP. 1.769.306). DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. LIMITAÇÕES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocado da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

2. A modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o Tema 1.009 (Resp. 1.769.306), preservando os processos distribuídos antes do seu julgamento, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, sem abarcar a hipótese em que a má-fé se mostra evidente.

3. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.

4. Recurso conhecido e provido para confirmar a antecipação de tutela deferida ao agravante.